Tribunal: TJMT
Processo: 0009776-66.2010.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009776-66.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON ALVES CAMARGO (APELANTE), ADENILSON ALVES CAMARGO - CPF: 487.199.431-72 (APELANTE), MAYCON DOUGLAS OLIVEIRA CAMARGO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENILSON ALVES CAMARGO - CPF: 487.199.431-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA
(
CASTIGO
)
.
RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS-TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SOFRIMENTO INTENSO DEMONSTRADO.
ELEMENTARES DO TIPO PENAL DE TORTURA PRESENTE
S.
RECURSO MINISTERIAL.

VALOR
A
ÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE
.
APLIC
AÇÃO DA
FRAÇÃO DE
1/3
NA TERCEIRA FASE
.
INVIABILIDADE
.

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta por
Adenilson
Alves Camargo contra sentença que o condenou à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pelo crime de tortura
na forma de
castigo (art. 1º, II, e § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997 c/c art. 71 do CP). O réu pleiteia a desclassificação para o crime de maus-tratos (art. 136 do CP), sob o argumento de que a conduta se deu com finalidade educacional, sem configurar sofrimento intenso. O Ministério Público interpôs apelação
,
pleiteando maior rigor na dosimetria
da pena
,
para valoração negativa das circunstanciais
judiciais
d
a

culpabilidade
e
do
comportamento da vítima
e

a
aplicação d
a fração d
e aumento
na proporção
de 1/3
,

por conta da causa de aumento (vítima
criança)
na
terceira fase da dosimetria
.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:

(
I
) saber se a conduta imputada ao réu
se amolda
ao tipo penal do
delito de
maus-tratos, considerando as provas e os elementos subjetivos do crime;

(
II
) verificar a
possibilidade
d
a valoração negativa
dos vetores da

culpabilidade

e

d
o comportamento da
vítima
, na primeira fase dosimétrica
;

(
III
) avaliar a aplicação d
a fração de
1/3
(um terço)
,
na terceira fase da dosimetria penal
, por se tratar de crime praticado contra criança.

III. Razões de decidir:

3. O crime de tortura exige a prática de atos que causem intenso sofrimento físico ou mental, com dolo de dano, diferentemente do dolo de perigo que caracteriza os maus-tratos. No caso concreto, as provas periciais e os relatos colhidos comprovam que a vítima, de apenas 10 anos, foi submetida a reiteradas agressões severas, causando sofrimento físico e psicológico intenso, o que exclui a possibilidade de desclassificação para maus-tratos.

4. Quanto
a
o aumento
da pena-base
acima do mínimo legal
, o juízo de origem
corretamente considerou favoráveis

as circunstâncias judiciais,
em espe
cial
a culpabilidade do réu
e
o
comportamento da vítima
,
porquanto não há
qualquer fundamento
que
justifi
que a exasperação da pena
.
Além disso, a
majoração pleiteada pelo Ministério Público resultaria em "
bis in idem"
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5. Em relação
à

aplicação da fração
de 1/3
,
na terceira fase da dosim
étrica
,
temos que tal fração
não se mostra proporcional
, porqu
anto

o
incremento
de 1/6 aplicado na sentença é suficiente para atender às circunstâncias concretas do caso, respeitando o princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso
s desprovidos
.

Tese de julgamento:

"1. O crime de tortura
na modalidade de
castigo caracteriza-se pelo intenso sofrimento físico e psicológico da vítima, não se confundindo com os maus-tratos, que pressupõem dolo de perigo.

2.
A majoração da pena-base não pode ser fundamentada em aspectos já considerados em fases subsequentes da dosimetria, sob pena de '
bis in idem'
."

3.
O aumento de 1/3
,
na terceira fase da dosimetria penal
,
exige fundamentação concreta e proporcionalidade, sendo suficiente, n
a espécie
, o aumento de 1/6 para
r
se
atingir os objetivos almejados pelo direito penal pátrio
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II, e § 4º, II; CP, art. 71; CP, art. 136; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Ap. n. 0008918-08.2017.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/04/2018; STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 12/12/2023; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/08/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADENILSON ALVES CAMARGO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do delito tortura

(
castigo
)
, previsto no artigo 1º, inciso II e § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97 c/c art. 71 do Código Penal .

Em suas razões recursais, o a
cusado
sustenta, em síntese, o pedido de desclassificação do crime de tortura para o delito de maus-tratos, argumentando que as provas coligidas, notadamente os laudos periciais, não demonstram a configuração do tipo penal mais gravoso, especialmente a elementar
do
"intenso sofrimento físico
,
ou mental" necessária ao delito de tortura. Aduz que a conduta praticada teve intuito educacional e não de crueldade qualificada.

Por fim,
a defesa do acusado

prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa para fins de eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, sustentando que as provas constantes nos autos confirmam a prática do delito de tortura e a adequação da reprimenda
aplicada.

O Ministério Público também apresentou recurso de apelação da sentença. Em suas razões
pugna pelo recrudescimento da pena-base para
valorar
negativamente
a
culpabilidade e o comportamento da vítima
, bem como, para majorar a pena
na fração de

1/3
,
na terceira fase da dosimetria
,
devido às circunstâncias concretas do crime.

A Defesa apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público, pugnando pelo seu desprovimento.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo e parcial provimento do recurso
ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia
que
:

“Entre os dias
02 e 12 de maio de 2010
, em horários imprecisos, no
âmbito da residência do denunciado
, situada no bairro Novo Colorado, nesta urbe e Comarca da Capital, ADENILSON ALVES CAMARGO submeteu a vítima Maycon Douglas Oliveira Camargo (de
apenas dez anos de idade à época dos fatos
), que estava
sob sua guarda e poder, a intenso sofrimento físico e mental - como forma de aplicar castigo pessoal – por no mínimo três vezes, em continuidade delitiva.

Segundo restou apurado no incluso caderno informativo, o denunciado
obrigava seu filho Maycon a realizar os afazeres domésticos e, a
pre-texto
de castigá-lo, lhe
agredia de forma violenta a ponto de causar intenso sofrimento físico e mental
– consoante atesta o laudo pericial de fls. 11/20 e o relatório psicossocial de fls. 80/83.

No dia 12/05/2010, o denunciado a fim de aplicar um “corretivo” no infante Maycon, por este não saber descascar uma mandioca, apoderou-se de um
fio de cobre (condutor de energia) e desferiu vários golpes contra o ofendido, causando-lhe lesões
em várias regiões de seu corpo.

Após a escola da vítima noticiar o fato ao Conselho Tutelar, a Sra. Helena (genitora da vítima) levou ao conhecimento da autoridade policial o fato criminoso, quando então a criança foi ouvida e submetida a exame de corpo de delito, ocasião em que revelou-se que Maycon havia sofrido agressões em dias distintos, em diversas partes do corpo.

Atestou-se no laudo pericial a ocorrência de ferimentos em fase de cicatrização com crostas hemáticas, com aproximadamente 06 a 10 dias de evolução, no ombro esquerdo, região dorsal esquerda e
espondiliana
dorsal; ainda, escoriações lineares na região escapular e dorsal esquerda, com evolução de aproximadamente 03 a 05 dias, além de equimoses recentes e multiformes em região dorsal direita e esquerda e posterior de ambas as coxas – sendo as lesões compatíveis com a narrativa do infante e decorrentes de inúmeros traumas ocorridos em tempos diferentes, durante o lapso de dez dias. Inquirido em sede policial, o denunciado exerceu seu direito de permanecer calado e de somente se manifestar em juízo.”
(id.
216754003
)

Não há insurgência em relação
autoria
do delito narrado na peça acusatória, posto que o apelo
defensivo
se restringiu a postular
pela
desclassificação do crime de tortura
(
castigo
)
para maus tratos
,
ao argumento de que a conduta do a
cusado
se amolda a este tipo penal, pois “
deram com o intuito educacional, visto que o Apelante acreditava que era o único meio hábil para se obter a obediência e educação dos filhos
” (sic),
e que “
embora tenha sido maltratada, não foi exposta a intenso sofrimento, deixando, então, de haver a subsunção do fato à norma penal de tortura
”.

No entanto,
feito
o acurado exame dos autos e das alegações defensivas, observo que o pleito não merece amparo.

A materialidade delitiva está comprovada por meio
d
as

fotografias
com as lesões aparentes (ID
216754003
, págs. 16/38); boletim de ocorrência (ID
216754003 pág.6
); laudo pericial de lesão corporal nº 0618/2018 (ID
216754003
,
216754003
págs.
20/24
); mapa topográfico com a localização das lesões (ID
216754003
, págs. 73/74); relatório de estudo psicossocial (ID
216754004
, págs.
26/29
); além da prova oral produzida durante ambas as fases da persecução penal.

Nota-se que a discussão trazida neste âmbito recursal é sobre a tipicidade, pois argumenta a defesa técnica que a conduta do ora apelante se amolda ao crime de maus tratos, na medida em que visava “apenas” corrigir o filho, ora vítima, abusando dos meios de correção.

Conquanto o douto defensor público sustente que não houve
a intensidade

de sofrimento físico e psicológico
na conduta do recorrente, para atribuir-lhe o delito de tortura, observa-se
em face do
exame fático-probatório dos autos
, não se pode chegar a outra conclusão, senão aquela esperada pela sentença objurgada.

Inicialmente, é necessário destacar que o
crime de tortura

na modalidade de castigo

se caracteriza pela prática de ações que provocam intenso sofrimento físico e/ou mental, com o objetivo de castigar a pessoa pelo ato cometido. No caso em análise, verifica-se a denominada “tortura castigo” ou “tortura punitiva”.

Além disso, é importante ressaltar que o bem jurídico protegido é a dignidade da pessoa humana, bem como
,
a integridade física e psicológica da vítima.

Por fim, cumpre diferenciar o delito de tortura do
crime de maus-tratos.
Enquanto a tortura exige a ocorrência de intenso sofrimento físico ou mental e apresenta
dolo de dano,
o crime de maus-tratos pressupõe apenas
a exposição
da vítima a perigo para sua vida ou saúde, caracterizando-se, portanto, pelo
dolo de perigo.

Em síntese, caso demonstrado que a conduta foi praticada com o fim de educação
,
ou ensino, mas com imoderação, amolda-se ao tipo previsto no art. 136 do CP. Todavia, verificado no caso concreto que não era essa a finalidade, mas sim submeter a vítima, de forma livre e consciente, a
intenso sofrimento físico ou mental
, o crime será aquele previsto na legislação especial (art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97).

Na presente hipótese verifica-se que a vítima, de somente
10
(
dez
) anos de idade
, foi submetida, por meio de emprego de violência, a intenso sofrimento físico e psicológico. Quanto ao primeiro fator, extrai-se do feito que foram constatadas diversas lesões em várias partes do seu corpo,
enquanto
que
em relação
ao segundo
requisito
foi possível constatar que a criança tinha tanto medo de seu
genitor, que

seu psicológico
se
encontrava
abalado, tendo como verdade, que
o seu genitor somente o agredia
, diga-se de passagem, com cabo de fiação de luz
que lhe deixou com diversas lesões
, pois esta foi a forma que
o pai
foi criado.

O a
cusado
optou por permanecer em silêncio em ambas as fases da persecução penal.

Ao ser ouvido judicialmente,
agora maior de idade,
a vítima, ratificou
in
totum
, o declarado no estudo
psicossocial
,
ressaltando que a presente ação “
só está ocorrendo porque o pessoal da escola viu, pois já aconteceu coisa pior do que isso
”.

Quando atendida pela equipe multidisciplinar,
a vítima
relatou que:

“
No dia que aconteceu a surra
tava
na hora do almoço. Eu
es
tava descascando mandioca.
Eu não sabia e ele me bateu. Ele
es
tava na porta e quando
eu disse que não sabia ele disse: 'Qu
e
não sabe o
que!"Aí
eu falei: 'Mas o senhor não ensina!'. Aí ele me bateu
, ele não gostou do que eu falei para ele.
Ele bateu com fio de luz e doeu muito. Ficou marca, marcou bastante. Ele mandou passar salmoura para esconder.
Já teve vez que foi igual essa
..

Foram bastante vezes... Era por motivos como esse
. Eu não concordava
';!.
Ele também batia nos meus outros irmãos. O Richard era o mais novo, então era bem pouco. A Hanna apanhava mais que o Richard, mas menos que eu'; '... Eu que fazia as coisas tudinho!
Se eu lavasse um prato mal lavado, ele batia
. Eu era responsável pelo serviço da casa. Esfregava o chão, limpava armário, tirava teia de aranha, lavava louça, tudo. Meu pai trabalhava fora. Eu limpava tudo
".

O laudo pericial
foi conclusivo em verificar que
a

vítima
sofreu lesões por variados instrumentos contundentes: “
f
erimentos em fase de cicatrização com crostas hemáticas,
com aproximadamente
06 a 10 dias
de evolução, em ombro esquerdo, região dorsal esquerda e
espondiliana
dorsal;
escoriações lineares
, delgadas na região escapular e dorsal esquerda, com crostas hemáticas fins, evolução aproximadamente
03 a 05 dias;

equimoses

recentes
, multiformes, alongadas, em região dorsal direita e esquerda e posterior de ambas coxas
.”

E
m juízo
a genitora da vítima,
HELENA HUGA DE OLIVEIRA BASTOS
,
foi ouvida como informante
,
ratificando os termos da declaração prestada em sede inquisitorial
,

infor
mando
que tinha
se sepa
rado de
Adenilson
devido
à
violência doméstica e
,
após a separação, foi forçada
,
sob ameaça
,
a deixar dois filhos com o ex-marido, ficando
,
apenas
,
com o filho mais novo
e
que
Adenilson
impede o contato regular entre
mãe e
filhos, agredindo as crianças quando vão para sua casa sem sua permissão, especialmente Maycon Douglas, que é frequentemente espancado. A declarante já registrou ocorrências na Delegacia da Mulher e recebeu ameaças de morte do ex-marido e que, recentemente, o Conselho Tutelar interveio após denúncia de maus tratos a Maycon Douglas, o que foi ratificado, integralmente, ao ser ouvida judicialmente.

A genitora da vítima também relatou, no momento do estudo psicossocial
,
que:

“
Meu ex-marido sempre foi violento.
Depois da separação, os três que ficaram com o pai apanhavam muito.
E ele sempre dizia que ia me matar se eu tentasse pegar a guarda dele
s. O Richard, o mais novo, sempre foi de contar na escola, para a professora, o que acontecia em casa.

O
pessoal da escola era ciente e já tinha avisado que ia chamar o Conselho Tutelar
. E foi assim que aconteceu da última vez.
A escola soube que o Maycon tinha levado uma surra, chamou o CT e o CT trouxe
pra
cá (DEDDICA)"
.

(...) "Ah! Ele batia sempre. Dessa última vez, que deu a denúncia,
ele bateu com fio de luz.

Era sempre por coisa besta, sem necessidade
.
E era bem comum. Dessa vez foi porque ele não tinha descascado uma mandioca
. Sobre a Hana e o Richard, eles apanhavam menos, não como o Maycon, mas apanhavam. Era uma situação que eu sabia, mas não tinha muito o que fazer. Meu ex-marido não
deixava eles
saírem
pra
me ver, mas eles sempre davam um jeito de escapar e iam na minha casa. O Maycon que nesse tempo todo, foi ficando arredio e agressivo, até na escola. Hoje já melhorou, depois que saiu da casa do pai. Eu percebo que aos poucos ele
tá
voltando ao normal dele, sorrindo, sendo carinhoso.

Ainda, extrai-se do relatório psicossocial
no quesito “
Compreensão da situação vivencial (aspectos afetivo, cognitivo e comportamental): Dialogando com ele sobre como se sentia sobre tudo o que estava contando,
Maycon chor
ou
. Disse que foi uma época ruim
. Falou que continua gostando do pai, mas agora não quer mais morar com ele
.”

Que no momento lúdico da entrevista
,
a vítima
“
Escolheu
desenhar livremente, porém, mesmo desenhando, mostrou-se inseguro e algo ansioso. Nem pelo conteúdo do desenho, mas pela forma que desenhou, denotou que se encontra algo fragilizado, pelo contexto hostil em que precisou viver em tempo prolongado e prejudicial
”.

Por fim, a conclusão do estudo foi que a vítima precisaria de acompanhamento psicológico.

Portanto, observa-se de todo o contexto probatório exposto que o infante foi submetido a sofrimento demasiado – totalmente desnecessário –, tanto fisicamente, quanto mentalmente, o que caracteriza o crime de tortura, mostrando-se incabível a desclassificação do delito.

Sobre a temática em debate, oportuno trazer o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) Não obstante a negativa firmada pelos acusados, a autoria dos crimes está suficientemente demonstrada, notadamente, pelos depoimentos das testemunhas, dos policiais condutores, bem como do laudo pericial, colacionado com fotografias, que demostram as
sevícias sofridas ordinariamente pelos infantes.
Comprovada a prática de
atos capazes de gerar intenso sofrimento físico e mental
às crianças em tenra idade – submetidas à guarda e vigilância de quem tem o dever de proteger e cuidar – está configurado o crime de tortura”. (TJMT, N.U 0008918-08.2017.8.11.0004, Ap. 14594/2018, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/04/2018, publicado no
DJe
05/04/2018).

Desta forma, não há o que se falar em desclassificação do crime de tortura
-
castigo, para o crime de maus tratos, motivo pelo qual julgo improcedente o pleito da defesa.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pela Defesa do acusado, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
preques
tionados
.

Passando à
análise das razões recursais do
parquet
,
verifico que
foi requerido
recrudescimento da pena-base para
negativar os vetores da
culpabilidade
e
d
o
comportamento da vítima
, bem como, para majorar a pena
na fração de

1/3
(um terço)
,
na terceira
fase da dosimetria
,
devido às circunstâncias concretas do crime.

Acertada a sentença em deixar de valorar negativamente
a circunstancial de
culpabilidade
, vez que entendo ser
n
ormal à espécie, e o fato d
o acusado
ser guardião da vítima, à
época do fato, já foi valorado na terceira fase da dosimetria
, nos moldes do inciso II do §4º do artigo 1º da Lei n. 9.455/97
, sendo certo que
,
se atendido o pedido do
parquet,

o recrudescimento pleiteado
incorreria em
bis in idem
, o que é vedad
o
pelo nosso ordenamento jurídico pátrio.

De igual modo, não há que se falar em valoração negativa do
comportamento da vítima
que
,
em nada contribuiu com a ação criminosa, pois, se ela tivesse contribuído, a circunstância judicial deveria ser considerada em benefício
d
o réu, em observância ao Enunciado Orientativo nº23 da TCCR/TJMR:
“O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito,
devendo tal circunstância judicial ser

reputada
neutra
nas demais situações
.” Logo, a circunstância deve ser reputada neutra.

Neste passo, registra-se
que o juízo de primeira instância possui autonomia para aplicar a causa de aumento de pena prevista em lei, estabelecendo o percentual que julgar mais apropriado. No caso em análise, considerando as particularidades do contexto, o aumento fixado em 1/6 (um sexto) revela-se adequado e proporcional.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público, mantendo a sentença
nos termos em que foi proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025